Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
HABEAS CORPUS. OCULTAR OU DISSIMULAR A NATUREZA, ORIGEM, LOCALIZAÇÃO, DISPOSIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO OU PROPRIEDADE DE BENS, DIREITOS OU VALORES PROVENIENTES, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE INFRAÇÃO PENAL. RÉU SENTENCIADO. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES QUE INDEFERIU PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. PACIENTE EM BOM ESTADO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, entretanto o paciente está em bom estado geral e recebendo a medicação adequada, não havendo demonstração de que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, impossibilitando a substituição por prisão domiciliar.
3. A instrução criminal encerrou-se com cerca de cem dias, houve recesso judicial, digitalização dos autos e demais andamentos necessários, encontrando-se a apelação criminal com a Revisora, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.